Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711556-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTIGUA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora/embargada ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela ré no ID 25415919. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator